Tribunal: TJMT
Processo: 0021255-35.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da decisão de suspensão proferida nestes autos, com observância do disposto no Tema 1.042 do STJ, determino a devolução do feito à Secretaria para que se aguarde a decisão da superior instância.
Em seguida, com o julgamento do Tema Repetitivo, volvam conclusos.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO